Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-26.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-26.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, DANILO COSTA DE ALMEIDA

APELADO: SARA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. VERBA SUCUMBENCIAL A SER FIXADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RETIFICAÇÃO,
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000178-26.2021.8.05.0076
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
e apelada
SARA BATISTA DOS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator